Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório.
2. Na hipótese lançada aos autos não restou evidenciada a recalcitrância ou concupiscência violenta na conduta do acusado, de sorte que é de rigor a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), fixando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo das Execuções de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA.